Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715670-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por O UNIVERSITÁRIO em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF, indicado como autoridade coatora, com o objetivo de suspender os efeitos do contrato administrativo n.o 52150/2024, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de alimentação e nutrição, para gestão dos restaurantes comunitários do DF, em razão da alegação supressão de porcentagem do objeto, de forma unilateral, o que teria provocado o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Afirma que a supressão de parte considerável do objeto do contrato lhe garante o direito líquido e certo ao encerramento do vínculo. Aduz que a Administração contratou integralmente os quantitativos previstos, levando a empresa a mobilizar estrutura completa (equipamentos, pessoal, insumos). E, desde o início da execução, a SEDES passou a consumir apenas cerca de 55% do contratado, sem justificativa ou formalização da redução. Aponta que a supressão unilateral superou 45,12%, desrespeitando o limite legal de 25% (art. 125 da Lei no 14.133/2021). Pondera que apesar de reiterados pedidos administrativos de rescisão consensual (docs. 6 e 7), a Administração permaneceu inerte e ainda aplicou sanções à contratada. Alega a violação dos princípios da boa-fé, função social do contrato, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ao final requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução contratual e das penalidades aplicadas e, no mérito, o reconhecimento do direito à rescisão contratual, de modo que a Administração libere obrigações remanescentes e restitua garantias, assim como a anulação das sanções aplicadas à empresa e a abstenção de atos restritivos, como inscrição em cadastros como CEIS/CNAE. Custas recolhidas (ID 71042885). Vieram os autos conclusos. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme cediço, a admissão do Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, ou seja, aquele que se revela de plano, sem a necessidade de dilação probatória. A controvérsia, portanto, deve estar lastreada em fatos incontroversos e comprovados por prova pré-constituída. Nesse sentido, é a compreensão desta egrégia 2a Câmara Cível: “É inadmissível a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto tal via processual exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante” (Acórdão 1967632, 0741003-82.2024.8.07.0000, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025); “1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. 3. No caso, os documentos que instruem os autos não são suficientes para aferir a eventual existência de violação ao direito líquido e certo apontado, sendo necessária dilação probatória para perquirir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo foi ou não deferido” (Acórdão 1912593, 0753754-38.2023.8.07.0000, Relator RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 09/09/2024). Na hipótese dos autos a Impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à rescisão do Contrato Administrativo no 052150/2024, firmado com a Impetrada (SEDES-DF), com fundamento no artigo 137, §2o, inciso I, da Lei no 14.133/2021. Alega que este direito decorre da supressão, por parte da Administração, de mais de 45% do objeto contratado, percentual superior ao limite legal de 25% estabelecido no art. 125 da mesma Lei. Afirma que essa supressão gerou grave e insustentável desequilíbrio econômico-financeiro, tendo a Impetrante estruturado sua operação para atender o volume integral inicialmente contratado. Aponta, ainda, a omissão ou recusa da Administração em formalizar a extinção contratual diante de requerimentos administrativos específicos. A Impetrante expressamente defende que a controvérsia não exigiria dilação probatória, pois os fatos que embasam seu pedido estariam documentalmente comprovados nos autos e seriam incontroversos. Menciona, em especial, a contratação inicial de 100% do quantitativo registrado em Ata de Registro de Preços e o posterior consumo de apenas cerca de 55% do objeto entre setembro/24 e março/25. Contudo, em que pese a argumentação da Impetrante, a análise dos autos e da natureza da controvérsia indica que a demonstração do alegado direito não se limita à simples apresentação dos documentos que comprovam a contratação e os requerimentos administrativos. Conforme se depreende dos próprios argumentos da Impetrante, o cerne do direito à extinção contratual, na forma do art. 137, §2o, I da Lei no 14.133/2021, reside na supressão de quantitativos que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido. Mais do que a simples diferença entre o total contratado e o total supostamente consumido em um determinado período (setembro/24 a março/25), a alegação central é que essa supressão gerou um “desequilíbrio econômico-financeiro altamente relevante” (ID 71042866 – Pág. 6) para a Impetrante. A comprovação da extensão e da gravidade deste desequilíbrio econômico-financeiro, bem como sua direta vinculação causal com a supressão quantitativa alegada, demanda uma análise que, pela sua complexidade, vai além da prova exclusivamente documental. A verificação da sustentabilidade financeira da Impetrante e a quantificação precisa dos prejuízos suportados exigem, em regra, a produção de provas de natureza contábil ou pericial, com acesso a registros internos da empresa, análise de custos operacionais, fluxo de caixa, investimentos realizados para atender o volume integral, entre outros elementos que permitam avaliar o impacto da supressão na equação econômico-financeira do contrato. A própria Impetrante menciona o aumento no custo da proteína animal (ID 71042879 - Pág. 3) como um fator adicional que inviabiliza as operações, o que adiciona uma camada de complexidade à análise do quantum e da causa do desequilíbrio. Ademais, a avaliação da legalidade da inércia ou recusa administrativa em formalizar a extinção, ou das sanções supostamente ilegais aplicadas, pode depender da análise do contexto factual da execução contratual e das justificativas da Administração para suas decisões (ou a falta delas), que podem não estar exaustivamente documentadas de forma incontroversa nos autos neste momento processual. Embora o contrato estabeleça prazos para a Administração decidir sobre solicitações e reclamações, a natureza e a relevância de tais solicitações, bem como as razões para eventual não acatamento da rescisão consensual ou reequilíbrio, constituem fatos a serem devidamente esclarecidos. Destarte, a demonstração do direito à extinção contratual com base em desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de supressão de quantitativos, em patamar e gravidade suficientes para tornar a execução insustentável, caracteriza uma situação fática que, na espécie, demanda aprofundada investigação e dilação probatória, incompatível com o rito sumário do Mandado de Segurança. Ainda que a Impetrante apresente documentos que considera comprobatórios dos fatos, a controvérsia sobre o real impacto financeiro da supressão alegada e sua suficiência para configurar um desequilíbrio grave e insustentável a ponto de justificar a extinção contratual por direito do contratado não pode ser dirimida unicamente com base nos documentos acostados. Nessa linha de raciocínio, a controvérsia sobre os fatos (notadamente a extensão e o impacto financeiro do desequilíbrio alegado e a causalidade entre a supressão e este desequilíbrio) demanda, ao contrário do que sustenta a Impetrante, dilação probatória incompatível com a via mandamental, o que obsta a admissão do writ para a tutela do direito invocado neste particular. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Por fim, apenas para registro, ressalta-se ao impetrante que nada obsta que a sua pretensão seja levada a exame por meio de ação própria, mas que admita a ampla instrução probatória. Feitas essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A ORDEM impetrada nos termos da regra prevista nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator